Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o levantamento de valores e condicionou a expedição de requisição de pagamento da parcela indicada como incontroversa ao trânsito em julgado de recurso interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A agravante sustenta que a execução se funda em título judicial transitado em julgado relativo ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Argumenta que o sobrestamento do cumprimento de sentença configuraria usurpação de competência, pois o agravo interposto pelo ente público não recebeu efeito suspensivo e o pedido liminar formulado em ação rescisória correlata foi indeferido.
3. Defende, ainda, que a retenção dos valores contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 da repercussão geral, que admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa da condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de requisição de pagamento de parcela indicada como incontroversa, quando pendente recurso que discute a própria exigibilidade do título executivo judicial.
III. Razões de decidir
5. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil admite o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação, inclusive contra a Fazenda Pública, desde que exista parcela efetivamente incontroversa do débito.
6. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 da repercussão geral admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor apenas quando houver parcela autônoma e incontroversa da condenação.
7. No caso, a impugnação apresentada pelo ente público questiona a própria exigibilidade do título executivo judicial, alcançando a totalidade da obrigação executada.
8. A existência de recurso pendente que discute a higidez do título impede a identificação de parcela incontroversa do débito, o que afasta a possibilidade de expedição imediata de requisição de pagamento.
9. A decisão do juízo da execução, ao suspender o levantamento de valores até o julgamento do recurso que discute a exigibilidade do título, não configura concessão indireta de efeito suspensivo nem usurpação de competência, mas medida de cautela destinada a evitar pagamento potencialmente indevido.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de requisição de pagamento no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública exige a existência de parcela incontroversa, delimitada e autônoma do crédito reconhecido. 2. A pendência de recurso que discute a exigibilidade do título executivo judicial impede o reconhecimento de parcela incontroversa e autoriza a suspensão da expedição de requisitório.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral; TJDFT, Ac. 2072438, AgInt 0735956-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025; TJDFT, Ac. 2077007, AgInt 0729365-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.12.2025; TJDFT, Ac. 2045582, AgInt 0723484-60.2025.8.07.0000, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025.